Tribunal: TJES
Processo: 5000387-84.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000387-84.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JHENNIFER CANDAL LIMA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1891347).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
d)
que há relação jurídica entre as partes;
e)
que não houve fraude;
f)
que os serviços foram contratados e há indícios de que eles foram prestados;
g)
que a recorrida possui débitos pendentes;
h)
que a recorrida efetuou o pagamento referente a utilização da linha telefônica em questão;
i)
que a negativação do nome da recorrida foi devida;
j)
que o endereço presente nas faturas é o mesmo da consulta no Serasa;
k)
que a ausência de contrato escrito não afasta a existência e contratação;
l)
que há a possibilidade de utilização das telas sistêmicas da recorrente, sendo sua utilização lícita;
m)
que não pode ser responsabilizada por atos praticados por terceiros, razão pela qual deve ser acolhida a alegação de excludente de responsabilidade;
n)
que a recorrente agiu no exercício regular do direito;
o)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação caracteriza mero aborrecimento;
p)
que o
quantum
fixado por danos morais merece ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
q)
que os pedidos iniciais merecem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se é lícita a cobrança realizada pela recorrente e a inclusão do nome do recorrido no rol de inadimplentes, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, eis que restou demonstrado nos autos que a cobrança é indevida, em razão da recorrente não comprovar efetivamente a existência da dívida, o que gera a impossibilidade de exigir o débito.

Isso porque a recorrente não juntou aos autos a documentação necessária para comprovar suas alegações, especialmente a relação jurídica entre as partes, negativando o nome (ID. 1891260) da recorrida de forma indevida.

Ademais, as telas do sistema interno do recorrente foram juntadas unilateralmente, e não demonstram efetivamente a contratação/autorização dos seus serviços.

Por conseguinte, tenho que por negligência da recorrente, a recorrida foi envolvida em uma relação jurídica, que sequer tinha conhecimento de sua existência, culminando, inclusive, na inscrição do seu nome no rol de inadimplentes.

Assim, como a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inadimplência da dívida, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à recorrida.

Nessa esteira, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

Por conseguinte, é devida a indenização por danos morais nos mesmos parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
(R$8.000,00), uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.